Tribunal: TJBA
Processo: 8027679-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027679-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EYE CLINIC LTDA Advogado(s): ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL AGRAVADO: EZEQUIEL TEIXEIRA MENDES Advogado(s):JOAO PAULO MONTEIRO DE JESUS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CUSTEIO PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por uma clínica oftalmológica contra decisão interlocutória que, em Ação Indenizatória por suposto erro médico, atribuiu exclusivamente a ela o ônus de adiantar a integralidade dos honorários periciais. A Agravante pede a reforma da decisão para que a despesa seja rateada, sob o argumento de que a perícia foi requerida por ambas as partes e que a cota-parte do autor, beneficiário da justiça gratuita, deve ser custeada pelo Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a quem compete a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais quando a prova técnica é requerida por ambas as partes, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita e a demanda uma relação de consumo com inversão do ônus da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que indefere o pedido de reconsideração sem enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC. Contudo, em nome da celeridade e da economia processual, aplica-se a teoria da causa madura para julgar o mérito da questão. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 95, caput, regra clara e objetiva acerca do custeio probatório: a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a prova for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. A inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor, não se confunde com o ônus de arcar com as despesas processuais e não tem o poder de transferir à parte ré a obrigação de custear integralmente a prova pericial. Sendo uma das partes beneficiária da justiça gratuita, a sua cota-parte no pagamento da perícia deve ser custeada com recursos públicos, conforme determina o art. 95, § 3º, do CPC. Impor à parte contrária o pagamento integral da despesa representa uma penalidade não prevista em lei e viola a paridade de armas. IV. DISPOSITIVO Preliminar de nulidade acolhida para anular a decisão interlocutória e, no mérito, dar provimento ao Agravo de Instrumento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8027679-13.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante EYE CLINIC LTDA e como Agravado EZEQUIEL TEIXEIRA MENDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.